Tribunal: CARF
Processo: 13890.000147/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, a partir de 01/01/96, são tributáveis os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos das entidades de previdência privada, sendo que não incide imposto de renda somente sobre a complementação correspondente às contribuições efetuadas pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da redação original da Lei no 7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, relativos aos rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos a partir de 01/01/96 e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13890.000147/2009-19
ACÓRDÃO
2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO SERGIO SOCOLOWSKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do
exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação
de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PRAZO
DECADENCIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
2
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS
DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas
ou jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, a partir de 01/01/96, são
tributáveis os rendimentos de complementação de aposentadoria
recebidos das entidades de previdência privada, sendo que não incide
imposto de renda somente sobre a complementação correspondente às
contribuições efetuadas pelo beneficiário no período de 01/01/89 a
31/12/95, e até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste
período, por força do inciso VII do art. 6o da redação original da Lei no
7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora,
relativos
aos
rendimentos
de
complementação
de
aposentadoria recebidos a partir de 01/01/96 e não declarados no ajuste
anual, o lançamento é procedente.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
3
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração de imposto
suplementar, acrescido dos encargos legais (multa de ofício e juros de mora).
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, calhando aqui, por
pertinente, adotar e reproduzir as alegações de defesa destacadas no relatório da decisão ora
recorrida:
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que:
fez constar na declaração de ajuste o valor de R$ 1,00, a título de pró-memória, para
indicar a fonte pagadora e R$ 46.373,72 a título de rendimento tributável exclusivamente
na fonte, pois o Banespa não cumpria a legislação da previdência complementar, não
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
4
estando autorizado a atuar como instituição de previdência, devendo assumir o ônus do
pagamento do imposto. Da referida empresa recebe apenas e tão somente
complementação de aposentadoria. Portanto, não houve qualquer omissão, apenas e tão
somente divergência de interpretação entre o impugnante e a fonte pagadora;
não houve acréscimo ao patrimônio do impugnante a justificar o pagamento do imposto,
já que os valores recebidos mensalmente são deduzidos do seu patrimônio previdenciário;
junta diversas decisões judiciais reconhecendo a isenção do imposto de renda sobre a
previdência complementar para quem se aposentou sob a égide da Lei 7.713/88. Como se
aposentou em 31/01/1991, faz jus a isenção estabelecida pela citada Lei;
o Banespa deve assumir o ônus do pagamento do imposto, pois foi o único beneficiário
dos rendimentos obtidos no mercado financeiro, não repassando aos aposentados sequer
a correção monetária do período. Nesse sentido, não é parte legítima para figurar no polo
passivo, pois não é devedor e sim credor de valor a ser restituído, sendo que quem
deveria figurar no polo passivo é o Banespa, gestor e único beneficiário dos rendimentos;
não existe interesse de agir da Receita Federal do Brasil, na medida em que a matéria
está sub-judice, pois ingressou com ação trabalhista (doc.23), posteriormente emendada
(doc.24) e sujeita à recurso (doc.25), nos termos do art. 114 da CF/88, visando que a
empresa restitua ao impugnante os valores retidos indevidamente na fonte e recolhidos à
Receita Federal, tendo o julgador de primeira instância se declarado incompetente para
julgamento do mérito do pedido, estando a matéria pendente de apelação em segunda
instância, junto ao TRT15-Campinas (doc.25);
quando há recebimento de complementação de aposentadoria de fundo previdenciário o
patrimônio do beneficiário não goza de nenhum acréscimo, pois já faz parte de seu
patrimônio;
O art. 33, da Lei 9.250/95 é inconstitucional, pois afronta o art. 146, III, “a” da
Constituição Federal; e
alega a prescrição de eventual direito de tributação sobre os rendimentos que
contribuíram para a formação do patrimônio previdenciário do Impugnante, que se
aposentou em 31.01.1991 (doc.9) sob a égide da Lei no 7.713188 e dos artigos 173 e 174
do CTN.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Entre as datas da ciência da Notificação de Lançamento e da decisão final na
esfera administrativa não se inicia a fluência do prazo para a prescrição porque,
no interregno, o crédito - tornado inexigível em virtude de impugnação – não
assume o caráter de definitivamente constituído a que se refere o artigo 174 do
CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
5
A complementação de aposentadoria somente pode ser considerada não
tributável quando corresponder às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 e até
o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força do
disposto no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a
que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o direito à isenção pleiteada,
instruindo a impugnação oposta com elementos de prova hábeis e que
fundamentem os argumentos de defesa.
Cientificado da decisão, o contribuinte, tempestivamente, interpôs recurso
voluntário em extenso arrazoado, insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos: I - OS FATOS; II – O DIREITO; II.1 – PRELIMINAR: da negativa de
prestação jurisdicional diante da ocorrência de eventuais omissões ou contradições existente na
decisão, e que são núcleo da tese em debate; II.2 – MÉRITO: Da não realização da hipótese de
incidência; Da não ocorrência de acréscimo patrimonial; Da proibição do bis in idem; Da não
ocorrência de rendimentos tributáveis no IRPF; Da proibição de despesas não operacionais da PJ;
Limitação das deduções fiscais no Lucro Real da Fonte Pagadora; Limitação das deduções de
despesas não operacionais da PJ; Da proibição do enriquecimento sem causa; Da
prescrição/decadência do direito de tributar as contribuições que constituíram o Fundo
Previdenciário do recorrente; O mecanismo da substituição tributária; Direito de retenção da
fonte pagadora e direito de crédito do beneficiário dos rendimentos ; “Exclusividade” das
obrigações; Responsabilidade pela não-retenção e não-recolhimento do IRF/PF; III – CONCLUSÃO.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa a motivar as pretensões
recursais. Registra, ainda, e com especial destaque, que seus direitos decorrem da lei sendo
despiciendo a comprovação de qualquer contribuição referente ao período de 1989/1995, mesmo
porque no presente feito não se busca a repetição de qualquer indébito tributário. Requer, ao
final, a nulidade da autuação, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção, sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
Nos termos do art. 87, §§ 1o, 2o e 3o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, o presente processo é paradigma do lote no 2S.TE.202406.029 de recursos
repetitivos.
É o relatório.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
6
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
No que tange às preliminares novamente repisadas, nada a prover, porquanto me
convenço do acerto da decisão recorrida sobre as questões arguidas (ilegitimidade passiva,
negativa de prestação jurisdicional, prescrição e decadência), razão pela qual adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor acima transcritos, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, encontrando-se o
lançamento devidamente formalizado, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as
informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais. Ademais, da leitura
da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no
entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos
aplicados, com a indicação dos dispositivos legais, além de oportunizar ao contribuinte o direito de
defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se expressamente ao lançamento, bem como as razões de
defesa suscitadas contra a exigência, na dicção do art. 31 do Decreto no 70.235/72 (PAF), cujos
requisitos encontram-se regularmente presentes, não ocorrendo as circunstâncias previstas no
art. 59 do PAF a motivar eventual pedido de nulidade, sendo certo que todas as questões
suscitadas e novamente repisadas foram apreciadas, ao teor dos fundamentos da decisão
recorrida, os quais acompanho.
Não obstante, no que tange a apreciação e valoração das provas, cabe destacar que
a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material.
Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação da Turma Julgadora a quo transcorreu
dentro da restrita legalidade, sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em
detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude.
Ademais, no que se refere ao curso do prazo para a constituição e cobrança do
crédito tributário constituído, tem-se que a ação para a cobrança somente prescreverá após o
transcurso do lustro contado da data de sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN,
começando a correr a partir daí o prazo de prescrição da pretensão fiscal. Assim, restando
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
7
suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia
fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via
de regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, estando no presente feito suspensa a exigibilidade do crédito em face da
interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição, com especial destaque
para a intercorrente.
Por outro giro, constato que o fato gerador da obrigação tributária se reporta ao
ano de 2005, tendo crédito sido constituído em 17/11/2008, cuja intimação do contribuinte
ocorreu em 16/02/2009, logo dentro do lustro regulamentar, não havendo também que se falar
em decadência, conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida.
No que se refere as supostas violações constitucionais e legais aventadas, dentre as
quais, a de não confisco e enriquecimento ilícito do poder público, ilegitimidade passiva e negativa
de prestação jurisdicional, conforme aventado na peça recursal, também nada a prover. Como é
sabido, não compete ao CARF pronunciar sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, cuja matéria
já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos valores recebidos de entidades de
previdência a título de complementação de aposentadoria:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 46.373,72, constatada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, em relação aos fundamentos contidos na decisão recorrida, e atendo-se às informações
contidas no lançamento fiscal, não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
8
De fato, vale salientar que a Lei no 9.250/95, revogou a isenção prevista no art. 6o,
VII, "b", da Lei 7.713/88, cuja nova redação isenta apenas os pagamentos de seguro por morte ou
invalidez do participante:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Com efeito, indene de dúvida que a isenção fiscal alcança apenas os rendimentos a
título e complementação de aposentadoria recebidos até a publicação da referida lei, não se
aplicando ao lançamento aqui impugnado, por tratar-se de fato gerador ocorrido no ano-
calendário 2005.
Ademais, e como já dito, a norma isentiva contida na redação original do art. 6o, VII,
“b” da Lei no 7.713/88, foi revogada pelo art. 33 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Acresça-se o fato de que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR, recebido
como representativo da controvérsia pelo rito dos recursos repetitivos – cujo entendimento
deve ser reproduzido pelas turmas de julgamento do CARF, nos termos do art. 98, II, “b” e 99 do
Novo RICARF – por unanimidade assim deliberou:
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO
DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada
pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007;
EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das respectivas
contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal, atrai a incidência
de imposto de renda.
Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJ
16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Destarte, tem-se que a partir de 01/01/1996 a isenção sobre os rendimentos
recebidos a título de complementação de aposentadoria pagos por entidades de previdência
privada foi revogada. E levando-se em conta que os valores autuados se referem ao ano-
calendário de 2005, correta é a incidência tributária, excetuando apenas os rendimentos alusivos
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
9
ao período de 01/011989 a 31/121995, que gozam de isenção, até o seu regular exaurimento,
rendimentos estes, diga-se de passagem, não comprovados nos autos.
Aliás, foi exatamente essa a conduta realizada pela fonte pagadora, conforme se
depreende do informe de rendimentos por ela emitido, inexistindo no referido comprovante
eventual saldo remanescente a ser exaurido do imposto pago sobre as contribuições por ele
exclusivamente efetuadas no período a que se fazia jus ao benefício fiscal.
Portanto, à míngua de comprovação dos requisitos exigidos para reconhecimento
da isenção no caso concreto – diga-se de passagem, complementação de aposentadoria relativa as
contribuições por ele exclusivamente efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/121995, até o
limite do imposto pago sobre as aludidas contribuições desse período – e deixando o contribuinte
de declarar a totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário de 2005,
incorreu na infração objeto da autuação fiscal.
Portanto, uma vez apurada omissão de rendimentos sujeitos à tributação e não
levados ao ajuste anual, correto é o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Quanto à multa de ofício aplicada, sua incidência à base de 75% decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício, nos termos do art. 142
do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em NEGAR
PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.471 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000147/2009-19
10

Fl. 285
DF CARF MF
Original